Tribunal: STF
Processo: ARE 1527235
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça — STJ, assim ementado: 



    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. CONSTRUÇÃO DE FERROVIA ENTRE OS MUNICÍPIOS DE APUCARANA E PONTA GROSSA. COBRANÇA DE PRESTAÇÕES INADIMPLIDAS. EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEITADA AFRONTA AOS ARTS. 165, 458, II, E 535 DO CPC/73. MULTA PREVISTA NO ART. 538, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/73 AFASTADA. AUSENTE O INTUITO PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DECOTE DA CAPITALIZAÇÃO DE JUROS NOS EMBARGOS DO DEVEDOR. OCORRÊNCIA DE AFRONTA À COISA JULGADA. REVISÃO QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA 7/STJ. PEDIDO PARA MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. IRRISORIEDADE DA VERBA NÃO CONFIGURADA. 1. O Tribunal de origem examinou expressamente a questão relativa à capitalização de juros, o que afasta a tese de violação aos arts. 165, 458, II, e 535 do CPC/73. 2. De outro lado, a despeito de terem sido afastados os vícios apontados nos aclaratórios, tal circunstância não caracteriza ipso facto o interesse protelatório do recorrente ou o abuso na utilização do recurso. Hipótese em que deve ser afastada a multa prevista no parágrafo único do art. 538 do CPC. 3. Fixado na instância ordinária que o decote da capitalização de juros nos embargos do devedor não ofende a coisa julgada, porquanto a tese deixou de ser apreciada no título executivo, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, tal como colocada a questão nas razões recursais, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 4. Por fim, a jurisprudência desta Corte admite, em caráter excepcional, a alteração do quantum arbitrado a título de honorários advocatícios, caso o valor se mostre irrisório ou exorbitante, em clara afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 5. No caso, atentando-se aos critérios previstos no art. 20, §§ 3º e 4º, do CPC/73 e às circunstâncias do caso – importância da causa, o trabalho desenvolvido e o tempo decorrido –, o valor de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) não pode ser tido como irrisório (em termos absolutos ou relativos) a ponto de ensejar a intervenção do STJ para sua majoração. 6. Recurso especial parcialmente provido, para afastar a multa aplicada com fundamento no art. 538, parágrafo único, do CPC/73 (doc. 154, pp. 1-2).



    É o relatório. Decido.



    O Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral dessa matéria no RE 1.412.069/PR —Tema 1255, da relatoria do Ministro André Mendonça, cuja descrição transcrevo a seguir: Possibilidade da fixação dos honorários por apreciação equitativa (artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil) quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem exorbitantes.  



    Posto isso, determino a devolução destes autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Paraná para que seja observado o disposto nos arts. 1.039, 1.040 e 1.041 do Código de Processo Civil, visto que neste recurso extraordinário discute-se questão que está abarcada pelo Tema 1255 (RE 1.412.069/PR, Rel. Min. André Mendonça).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de dezembro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator